Tribunal: STF
Processo: ARE 1549084
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de do Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE PRESO – EMISSÃO CARTEIRA DE VISITAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 



    O fato de a companheira do interno responder a processo juntamente com o este, não é razão suficiente para obstar a fruição do direito legalmente previsto, mormente se o feito em tramite apontado como óbice para a visita tramita desde o ano de 2019 sendo o inquérito datado de 2014 (inquérito n. 0081/2014 06/08/2014 Delegacia da Receita Federal), não se podendo aguardar ad aeternum o encerramento da instrução para possibilitar o direito de visita que é assegurado ao preso, art. 41, X, da LEP, com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reeducação do apenado que retornará ao convívio familiar e social.



    (Mandado de Segurança Criminal - Nº 1403058-16.2023.8.12.0000 - Campo Grande, Relator – Des. Ruy Celso Barbosa Florence)”



    Na minuta de recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 226 da Constituição da República. Argumenta o parquet, em síntese, a “impossibilidade de se autorizar visitas ao reeducando quando a impetrante responde, como corréu, à ação penal em curso, estando, aliás, em liberdade provisória”. 



    Requer o provimento do recurso extraordinário para afastar o direito de a recorrida Edilene Botelho Braga visitar o reeducando Antenor Motta de Moraes Neto, seu companheiro, ante a existência de impedimento crível.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos (Doc. 47):



    “(...)



    A repercussão geral é prevista tanto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, como no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, exigindo que se demonstre a significação política dos temas constitucionais versados na impugnação, aferida em face de uma possível influência da decisão para a solução de outros casos. 



    Em outras palavras, a controvérsia constitucional a ser analisada não pode se limitar ao âmbito do feito, devendo, por certo, existir a possibilidade de que se apresente, também, em situações futuras. 



    No presente caso, a hipótese possui potencial para se apresentar em incontável número de demandas que versem sobre o pedido de visitas a detentos quando a postulante, a despeito do vínculo familiar comprovado, figura como corré em processo crime junto àquele, ainda pendente de instrução probatória. 



    Assim, verifica-se que o caso em apreço ostenta repercussão geral, pois trata-se de questão relevante do ponto de vista social e jurídico que ultrapassa o interesse subjetivo da causa, sendo imperiosa a manifestação do Poder Judiciário.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    De outro lado, colhe-se dos autos que a Corte local concedeu Mandado de Segurança à recorrida, determinando-se a emissão de carteira de visitação, a fim de possibilitar o direito de visita a companheiro, recluso em estabelecimento prisional. In verbis (Doc. 27):



    “[...]



    A decisão impugnada, proferida nos autos de execução de pena n.º 0800552-22.2000.8.12.0001, restou assentada nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de guia de recolhimento de Antenor Motta de Moraes Neto, já qualificado, em que Ana Cleide de Moraes (genitora do interno) e Edilene Botelho Braga (convivente do interno) requerem autorização para visitá-lo, eis que atualmente encontra-se recolhido no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho - EPJFC (eventos 122.1/122.10 e 142.1).



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em relação a Edilene Botelho Braga e que, em relação a Ana Cleide de Moraes, seja aguardada a resposta do Juízo da 2ª VEP (evento 148.1)



    Decido. 



    A Lei de Execuções Penais, em seu art. 41, inc. X, prevê a possibilidade de acesso de familiares aos indivíduos que se encontram sob a custódia do Estado.



    Entretanto, no presente caso, verifica-se que Edilene Botelho Braga está em Liberdade Provisória em processo que figura como corré na mesma ação penal movida em desfavor do custodiado, conforme se depreende da informação juntada no evento 145.2.



    Assim, apesar da requerente estar em liberdade provisória, observa-se que ela responde por ação penal relacionada ao mesmo fato juntamente com o custodiado, o que torna temerária a visitação ao sentenciado, já que o feito ainda encontra-se em fase de instrução.



    Deste modo, INDEFIRO o pedido de expedição de carteira de visitante a Edilene Botelho Braga.



    Outrossim, quanto à visitação pela genitora, reitere-se o ofício expedido no evento 139.1.



    Intimem-se.



     Cumpra-se.”



    Pois bem. Em que pese os argumentos do nobre colega, ressalto que a família é a base da sociedade e tem proteção constitucionalmente garantida - art. 226, da CF/88, assim como o art. 41, X da Lei de Execução Penal que garantem o direito à visita íntima ao apenado que deve ser deferido com vistas às restrições do caso concreto, posto se tratar de um direito limitado. Vejamos:



    (...)



    Do mesmo modo, a Resolução nº 4 de 29 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, na qual há a seguinte previsão:



    (...)



    Ademais, o fato de a impetrante responder a processo juntamente com o custodiado, não é razão suficiente para obstar a fruição do direito legalmente previsto. Nesse ponto, ressalto ainda que o feito em tramite apontado como óbice para a visita da impetrante tramita desde o ano de 2019 sendo o inquérito datado de 2014 (inquérito n. 0081/2014 06/08/2014 Delegacia da Receita Federal). Logo, não se pode aguardar ad aeternum o encerramento da instrução para possibilitar o direito de visita.



    (...)



    Assim, de forma mais abrangente, dispõe o art. 10 da Lei de Execução Penal ser dever do Estado a assistência ao preso, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade, ou seja, sendo assegurado ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, em seu art. 41, X, com o escopo de buscar a almejada ressocialização e reeducação do apenado que retornará ao convívio familiar e social.



    Neste contexto, deve ser garantido o direito da impetrante de visitar seu marido.



    Diante do exposto, contra o parecer, encaminho voto no sentido de conceder a presente ordem para reformar o decisum, a fim de determinar a emissão da carteira de visitação em favor da impetrante.”



    Nesse contexto, verifica-se que a matéria trazida pelo agravante - direito de visita - foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, com base na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, o recurso extraordinário é inadmissível, pois sua análise demanda a reinterpretação de normas infraconstitucionais que sustentam o acórdão recorrido, sendo certo que apenas ofensa direta e frontal à Constituição Federal autoriza a interposição desse recurso.



    Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei de Execução Penal e Resolução nº 4 de 29 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE VISITA. MENOR. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: ARE 1.052.701, de minha relatoria; ARE 983.751, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE 1391243-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 06.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 660.712-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente